Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista Número do processo: 0736355-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: MARCOS JEAN GOMES DE CASTRO AUTORIDADE: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Renato Barcat Nogueira Filho, Advogado, em favor de Marcos Jean Gomes de Castro, em que pleiteia a suspensão e o trancamento da Ação Penal 0728239-60.2021.8.07.0003 ao argumento de que está ausente a justa causa. O impetrante narra que o paciente e a vítima mantêm união estável há mais de 24 (vinte e quatro) anos, e que o desentendimento teria sido causado pelo excesso de consumo de álcool e por influência dos vizinhos. Apresenta termo de declaração da vítima, a partir do qual F. G. R., declara ter perdoado o paciente e, com isso, ter interesse que os fatos noticiados no Boletim de Ocorrência registrado na data do acontecimento não sejam perseguidos pelo Ministério Público. Requer, portanto, seja concedida a ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal por falta de justa causa. É o relatório. Decido. A partir da detida análise da denúncia, verifica-se que independentemente do estopim social que levou à concretização dos fatos, as agressões corporais foram deveras excessivas, abrangendo socos ao rosto, corpo e, inclusive, o arremesso de um motor de geladeira na vítima. De acordo com os depoimentos colhidos, apenas pela intervenção do filho do casal, que imobilizou o seu pai, foi que as agressões cessaram. Nesse sentido, tendo sido denunciado por Lesão Corporal, nos termos do art. 129, §13 do Código Penal, não existe possibilidade para retratação da representação, uma vez que se está diante de ação penal pública incondicionada. Ademais, considerando estar-se diante de análise realizada durante plantão judicial, em sede de cognição sumária, o trancamento de ação penal apenas seria impositivo caso evidente e incontroversa a ocorrência de irregularidades na formação da opinio delicti, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista